Tribunal: CARF
Processo: 10580.727242/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727242/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.221 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
EDSON SANCHO RIOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727242/2013-47
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727242/2013-47

Relatório
EDSON SANCHO RIOS JUNIOR, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, Acórdão no 106-001.277/2020, às e-fls. 71/75, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da dedução indevida de previdência privada, de dependentes, pensão alimentícia e de despesas
médicas e com instrução, em relação ao exercício 2011, conforme peça inaugural do feito, às fls.
04/11, e demais documentos que instruem o processo.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal da referida notificação, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: regulamente intimado, o
contribuinte não apresentou resposta.
- Dedução Indevida de Dependente: regulamente intimado, o contribuinte não
apresentou resposta.
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução: regulamente intimado, o
contribuinte não apresentou resposta.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas: regulamente intimado, o contribuinte
não apresentou resposta.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública: regulamente intimado, o contribuinte não apresentou resposta.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Feita revisão de ofício pela autoridade revisora, foi proferido Despacho Decisório
que acatou: a dedução com dependente no valor de R$ 1.808,28; despesas médicas de R$
3.831,88; pensão alimentícia de R$ 23.448,67; previdência privada de R$ 7.677,43; despesa com
instrução de R$ 2.830,84.
Não foram aceitos os seguintes valores: despesa médica de R$ 1.000,00 (Durval
Moreira Senna) por falta de documentação; pensão alimentícia de R$ 3.315,00 por não
apresentação do acordo homologado judicialmente de forma a comprovar a determinação
judicial de pensão a Sonia Ramos de Oliveira; despesa com instrução declarado como paga a
CEPEV (valor de R$ 3.215,00).
Devidamente cientificado da revisão, não houve manifestação do contribuinte
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente a parte mantida do lançamento após Despacho Decisório,
conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 85/86, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727242/2013-47

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo restar comprovada a despesa com pensão alimentícia, junta documento em
anexo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, restou mantida pela decisão de piso parte da glosa com despesas
médicas e com instrução, além da glosa com a pensão alimentícia.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à glosa da pensão alimentícia. Portanto, a lide encontra-se limitada ao restabelecimento
ou não da dedução da pensão alimentícia.
Tanto é verdade, que a autoridade preparadora às e-fls. 90/91, transferiu para
outro processo a parte não questionada, vejamos:
OBSERVAÇÃO: PARA AS GLOSAS MANTIDAS NO DESPACHO DECISÓRIO
DA MALHA FISCAL E CONFIRMADAS PELA DRJ, ATRAVÉS DO ACÓRDÃO
DE IMPUGNAÇÃO No 106-001.277 - 9a TURMA DA DRJ06, O CONTRIBUINTE
SÓ CONTESTA A GLOSA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$
3.315,00. PARA OS DEMAIS ITENS NÃO FOI APRESENTADO NENHUM
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO, PORTANTO SERÃO CONSIDERADOS
NÃO QUESTIONADOS.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento das devidas pensões
alimentícias se deve ao cumprimento de acordo homologado judicialmente.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727242/2013-47

O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9.250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
In casu, na declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2010, o contribuinte
consignou os valores pagos como pensão alimentícia a Sra. Sonia Ramos de Oliveira.
Pois bem!
Ao processo, não foi apresentado o acordo homologado judicialmente, citado no
Termo de Audiência à folha 30, datado 07/12/2004, de forma a comprovar a existência de
determinação judicial de pagamento de pensão à SONIA RAMOS DE OLIVEIRA.
Consta de fato o Termo de Audiência homologando tal acordo, porém não há os
termos de referido acordo.
Ademais, verifica-se que o recibo emitido pela Sra. Sonia (e-fl. 15) informa que
recebeu o valor a título de pensão alimentícia do menor GABRIEL DE OLIVEIRA RIOS.
Informação corroborada pelos comprovantes de pagamentos do contribuinte com a identificação
da operação: “PENSÃO GABRIEL”.
Sendo assim, nota-se que a própria documentação acostada aos autos pelo
recorrente prova que os valores não foram pagos a título de pensão para Sra. Sonia Ramos de
Oliveira.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.221 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727242/2013-47

Não sendo o bastante, Gabriel de Oliveira Rios, foi declarado como seu
dependente, sendo incompatível com a situação de alimentando.
Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia pleiteada.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 100
DF CARF MF
Original